Tribunal: TJPA
Processo: 0807916-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807916-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1 - Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

2. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

2 -

Perigo na demora igualmente configurado, já que a cobrança do tributo em valores elevadíssimos tem o potencial de inviabilizar a atividade do agravado

3 – Agravo de instrumento desprovido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807916-22.2022.8.14.0000- PJE) interposto por MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra SO SALVADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/ PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0801426-66.2022.8.14.0005- PJE) impetrado pela Agravada contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ALTAMIRA/PA

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência requerida pelo impetrante, para fixar a base de cálculo do ITBI, no valor venal, ou seja, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme contrato de id nº 55320231, em consonância ao julgamento do REsp 1937821/SP. Em seguida, determino: a) Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da tutela deferida, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar, informações; e, b) Cientifique-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, na pessoa do seu representante legal, consoante determinativo do art. 7º, inciso II da Lei. 12.016/09, a fim de que integre a lide, se for de seu interesse. Escoado o prazo, com ou sem as informações, dê-se vista ao Ministério Público para parecer em 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09. Após, voltem os autos conclusos. (...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada merece ser reformada, vez que desconsidera que o valor declarado pelo agravado foi devidamente afastado em processo administrativo regular fundamentado.

Sustenta que o valor declarado, após análise do requerimento formulado, revelou-se muito distante do valor praticado no mercado para venda de imóveis dessa natureza, pois que ignora o valor das edificações, além de outros fatores.

Ao final, requer, o recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que a decisão seja reformada, com a fixação do valor da base de cálculo do ITBI no valor venal do imóvel em condições normais de mercado, conforme laudo de avaliação.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar que base de cálculo do ITBI cobrado do apelado seja o valor venal do imóvel.

Em se tratando de Agravo de Instrumento a desafiar decisão concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto de análise por este órgão recursal diz respeito ao preenchimento na origem dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo na demora.

A probabilidade do direito se encontra demonstrada na decisão impugnada, na medida em que a Jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que via de regra a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel.

Quanto a base de cálculo do ITBI, prevê o CTN:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Assim, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça atesta a validade de tal previsão, considerando que “a prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079- 1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaco)

Por fim, igualmente preenchido o requisito do perigo na demora diante da cobrança com valor flagrantemente excessivo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2023